Tribunal: TJSP
Processo: 2141401-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação civil pública por ato de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público em detrimento da agravante e de outros corréus – Imputação de ato ímprobo consistente em participação no esquema voltado à contratação de

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação civil pública por ato de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público em detrimento da agravante e de outros corréus – Imputação de ato ímprobo consistente em participação no esquema voltado à contratação de "funcionário fantasma" no âmbito da Santa Casa e Maternidade de Panorama – Decisão agravada que recebeu a inicial, por considerar demonstrados os indícios mínimos da prática do ato de improbidade administrativa imputado à ré-agravante – Acerto – O recebimento da petição inicial, para os fins da LF no 8.429/92, pressupõe a demonstração de elementos mínimos de informação que evidenciem indícios da prática de atos de improbidade direta ou indiretamente pelo agente público no exercício de suas atribuições - Desnecessidade de prova pré-constituída do ato ímprobo – Indícios suficientes de que empresa agravante figurava como "ponta" do esquema montado no âmbito da Santa Casa e Maternidade de Panorama, tendo sido beneficiária de ao menos 14 transações realizadas por um dos corréus, entre transferências bancárias e saques, culminando em seu enriquecimento ilícito - Necessidade de instauração do efetivo contraditório, notadamente como forma de permitir o pleno exercício do direito de defesa à agravante - Peça vestibular que relata satisfatoriamente os fatos e traz elementos de informação que corroboram com as alegações do parquet – Prestígio à regra que, neste momento de cognição perfunctória da causa, impõe a análise das circunstâncias probatórias em favor do bem coletivo (in dubio pro societate) – decisão mantida. Recurso desprovido.